Tribunal: TJSP
Processo: 0000453-84.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de crime grave – Exame criminológico que aponta aspectos desfavoráveis do reeducando – Registro de falta disciplinar grave – Hipótese de cassação da decisão que deferiu a progressão ao regime aberto. Agravo ministerial provido.